Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIOA-CIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação previdenciária na qual o apelado postula a concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente típico ocorrido durante atividade laboral, com amputação parcial de falange distal do polegar e consequente redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.
2. Sentença reconhece a existência de sequela definitiva, laudo pericial comprova redução funcional permanente e fixa o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
3. O apelante sustenta coisa julgada oriunda de ação anterior que discutia outro benefício por incapacidade e/ou requer alteração da data de início do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a redução permanente da capacidade laboral, comprovada em perícia judicial, gera direito ao auxílioacidente; e (ii) se o termo inicial do benefício deve observar o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, ou se deve ser modificado conforme pleito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação previdenciária estabelece que o auxílioa-cidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa. O laudo judicial conclui que o apelado apresenta amputação parcial do polegar esquerdo com redução permanente da força, preensão e gestos de precisão, caracterizando sequela definitiva e redução da capacidade para o trabalho habitual.
6. O artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991 determina que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxíliodoença, independentemente de remuneração ou de novo requerimento administrativo. A cessação ocorreu em 27/11/2020, devendo o benefício iniciar em 28/11/2020, conforme corretamente fixado na sentença.
7. A decisão proferida em ação anterior não gera coisa julgada material, pois versava sobre incapacidade total e temporária, própria de benefício por incapacidade, enquanto o presente pedido busca indenização por redução permanente da capacidade laboral, com causa de pedir e objeto distintos.
8. Precedente deste Tribunal confirma que comprovados nexo causal e redução da capacidade laborativa, é devida a concessão do auxílioacidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxíliodoença.
9. A sentença observa o conjunto probatório, aplica corretamente a norma previdenciária e fixa o termo inicial conforme comando legal expresso, inexistindo fundamento para modificação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos..

Tese de julgamento: "1. A redução permanente da capacidade laboral, comprovada em perícia judicial, configura requisito suficiente para concessão do auxílioacidente. 2. O termo inicial do auxílioacidente deve observar o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, iniciando-se no dia seguinte à cessação do auxíliodoença."

Dispositivos relevantes citados
art. 86, caput e § 2o, da Lei no 8.213/1991;
art. 508 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 926679, 20150110265124APO, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2016, publicado no DJe: 16/03/2016; Acórdão 2056232, 0747987-79.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.